Tribunal: TJSP
Processo: 2067179-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que não homologou plano de reestruturação aprovado em assembleia geral de credores e determinou apresentação de certidões negativas de débitos fiscais. Agravo de instrumento da recuperanda.

Direito intertemporal. Não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Requisitos para concessão de recuperação judicial que devem ser

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que não homologou plano de reestruturação aprovado em assembleia geral de credores e determinou apresentação de certidões negativas de débitos fiscais. Agravo de instrumento da recuperanda.

Direito intertemporal. Não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Requisitos para concessão de recuperação judicial que devem ser apurados tal como previstos, no ordenamento jurídico, à época da deliberação da assembleia geral de credores sobre o plano de recuperação judicial. "Tempus regit actum". Art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal; art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Assim, não se pode invocar orientação jurisprudencial anterior à entrada em vigor da Lei 14.112/2020 caso a deliberação assemblear seja posterior, como ocorre na hipótese.

De resto, quando assim não fosse, de se apontar que a decisão assemblear foi tomada após o decurso da "vacatio legis" de 30 dias pós publicação da lei nova. Como ensinam ESPÍNOLA e ESPÍNOLA FILHO, com o decurso da "vacatio" a lei desenvolve sua força obrigatória, tem "autoridade de preceito, ou norma de conduta, a que devam todos obedecer". Trata-se de "uma prudente precaução do legislador, que, em complemento à publicação, dá aos interessados tempo razoável, dentro do qual a lei publicada lhes pode, de fato, vir ao conhecimento, sem que a surpresa imprima aspecto mais duro à presunção de ciência da referida publicação. Visa-se, assim preparar os que à lei nova devem obediência, ou aos quais incumbe executá-la e fazer cumprir, para que com ela se familiarizem, penetrando-lhe o sentido."

As alterações trazidas pela Lei 14.112/2020 na Lei 11.101/2005 impõem mudanças no entendimento jurisprudencial a respeito da exigência de certidões negativas como um dos requisitos para concessão da recuperação judicial. Doutrina de PAULO MENDES DE OLIVEIRA, RITA DIAS NOLASCO e FÁBIO ULHOA COELHO. Terceira disposição legal sucessiva a respeito: primeiramente, o Lei 11.101/2005; depois, a Lei 13.043/201; agora, a Lei 14.112/2020. Não se deve admitir que, ainda assim, com as progressivas facilidades (parcelamentos a longo prazo, com descontos substanciais, transação tributária), que a lei veio trazendo nesses textos para equacionamento do passivo tributário das empresas, se continue a ignorar a vontade do legislador.

A respeito, tal como decidiu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, "não há como deixar de reconhecer que a Lei 14.112/2020 configura verdadeiro 'ius superveniens' capaz de influir no julgamento da lide, e que por essa razão deve ser considerada neste processo, em obséquio à regra insculpida no artigo 493 do CPC/15". Considere-se que "o artigo 57 da Lei 11.101/05 e o artigo 191-A do Código Tributário Nacional, sob a nova roupagem que lhes deram as leis 13.043/2013 e 14.112/2020, devem ser aplicados ou terem sua inconstitucionalidade reconhecida" nada autorizando sua inaplicação, desconsiderando-se as disposições acerca de parcelamento, às quais, agora, condiciona-se a dedução do pedido recuperacional (AI 0046087.14.20208.19.0000, EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO). Precedentes da 2a Câmara de Direito Empresarial deste Tribunal e do Tribunal de Justiça do Paraná.

Inadmissibilidade, no regime da livre concorrência constitucional brasileiro (Lei Maior, art. 170, IV), da existência concomitante de empresas privilegiadas, que não pagam impostos, em posição de vantagem irrazoável e desproporcional sobre todas as demais, que arcam com esse pesado ônus.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.